Tribunal: STF
Processo: RE 92550
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
SE UM LITIGANTE DECAIR DE PARTE MINIMA DO PEDIDO, O OUTRO
RESPONDERA, POR INTEIRO, PELAS DESPESAS E HONORARIOS - PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 21 DO CPC. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA OS HONORARIOS DA
SUCUMBENCIA DEVIDOS SERÃO FIXADOS DE ACORDO COM A NORMA DO PAR 4 DO
ART. 21 DO CPC. RE CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR OS HONORARIOS DA
SUCUMBENCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA EM 5% DA PARTE EM QUE
DECAIU, POR SER TAL PERCENTAGEM EQUITATIVA, ATENTAS AS
CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA.